Tribunal: TJSP
Processo: 2219623-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para reativação de número telefônico, sob pena de multa, em ação de obrigação de fazer contra empresa de telefonia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para reativação de número telefônico, sob pena de multa, em ação de obrigação de fazer contra empresa de telefonia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, conforme o art. 300 do CPC.
III. Razões de Decidir
3. A tutela de urgência não foi concedida devido ao perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a linha telefônica está em uso por terceiro estranho ao feito de origem.
4. Ausência de demonstração da exequibilidade da medida liminar pleiteada, além do perigo de dano inverso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência não pode ser concedida quando há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. A ausência de exequibilidade da medida pleiteada impede a concessão da tutela.
Legislação Citada: CPC, art. 300, §3o.